Tribunal: TJBA
Processo: 0508332-51.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508332-51.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARIA AMALIA MORAIS DE ARAUJO GOES e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO JOSE OLIVEIRA ALVES, FABRICIO ZACCARELLI ASSIS DALTRO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC COMO JUROS LEGAIS E IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NORMA PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que confirmou sentença de procedência da reconvenção para condenar ao pagamento de R$7.000,00, a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de 1% ao mês.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou a sistemática de incidência de juros e correção monetária prevista nos arts. 389 e 406 do Código Civil, devendo ser adotados os novos parâmetros legais em julgamento proferido após sua entrada em vigor.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.905/2024 passou a determinar a utilização do IPCA como índice de correção e da taxa Selic como juros legais, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.

4. As normas em questão possuem natureza processual com reflexos materiais e se aplicam aos processos em curso, desde que respeitados os atos já consolidados.

5. O acórdão embargado foi proferido já na vigência da nova legislação, tornando necessária sua aplicação.

6. A omissão é patente ao não se observar a legislação superveniente que deveria reger os consectários legais da condenação.

7. A ausência de reformatio in pejus se justifica pela aplicação obrigatória de norma de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A Lei nº 14.905/2024, por sua natureza processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso, inclusive quanto à sistemática de correção monetária e juros legais.

2. A taxa de juros moratórios deve seguir a taxa Selic e a correção monetária deve observar o IPCA, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, ApC 5000160-35.2024.8.08.0022; TJ-SP, ApC 1017670-44.2023.8.26.0320; TJ-MG, ApC 5039285-88.2023.8.13.0027.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0508332-51.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada MARIA AMALIA MORAIS DE ARAUJO GOES e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.